Tribunal: TJSP
Processo: 2287590-94.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Câmara Municipal de Itirapuã. Parte do disposto no art. 132 de seu Regimento Interno: "ato de reflexão (...)". Contraposição à laicidade do Estado. Precedentes do STF e deste Órgão Especial. Ação procedente.